Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Ônus da Prova , Distribuição Dinâmica - Inversão ]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), DINALVA RODRIGUES DOS SANTOS MACIEL - CPF: 990.201.731-20 (AGRAVANTE), A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL - CNPJ: 41.001.558/0001-79 (AGRAVADO), LARYSSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 154.838.027-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1000021-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DINALVA RODRIGUES DOS SANTOS MACIEL

AGRAVADO: A ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - AP BRASIL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA INDEFERIDA –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE
“269 CONTRIB. AP BRASIL SAC 08000 5915 092”
–
ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA/CONTESTAÇÃO PELA REQUERIDA/AGRAVADA SEM A CÓPIA DO CONTRATO RELATIVO À CONTRATAÇÃO – PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1 - Afigura-se a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela à autora/agravante, porquanto
apesar de a associação agravada ter apresentado contestação nos autos originários, não se dignou em colacionar nenhum contrato relativo à denominada “
CONTRIB. AP BRASIL SAC 08005915092”
que está sendo descontada do benefício da agravante, ou seja, fato que por si só macula a alegada contratação.

2 - Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DINALVA RODRIGUES DOS SANTOS MACIEL
, em face da decisão proferida na
A
ção Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
, ajuizada contra
ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - AP BRASIL
, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida que visava a
suspensão dos descontos relativos à contribuição denominada
“269 CONTRIB. AP BRASIL SAC 08000 5915 092”
em discussão, do benefício do autor/agravante.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que ficaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa de idade avançada/hipossuficiente e aposentada, não contratou o desconto de nenhuma contribuição com a requerida,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 262324764.

Sem informações do Juízo Singular.

Sem contraminuta, consoante certidão de ID nº 285853868.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
DINALVA RODRIGUES DOS SANTOS MACIEL
ajuizou a
A
ção Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito

em face de
ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - AP BRASIL
,
aduzindo, em síntese, que é aposentada perante o INSS, sendo que ao consultar seus extratos,
constatou que foram realizados descontos em seu benefício desde o mês de janeiro/2024, sob a denominação de
“CONTRIB. AP BRASIL SAC 08005915092”
, a qual não contratou.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu
a liminar pleiteada.

Inconformado, recorreu o autor.

Pois bem.

Na hipótese, a despeito dos fundamentos expostos quando do indeferimento do pedido liminar (ID nº 262154788), após detida análise dos autos originários, é de se concluir pela reforma da decisão singular sob enfoque.

Isto porque, extrai-se que apesar de a associação agravada ter apresentado contestação nos autos originários (ID nº 185647193), não se dignou em colacionar nenhum contrato relativo à denominada “
CONTRIB. AP BRASIL SAC 08005915092”
que está sendo descontada do benefício da agravante, ou seja, fato que por si só macula a alegada contratação.

Destarte, ausente a prova da contratação da citada contribuição, imperiosa reforma da decisão recorrida, porquanto presente a relevância da fundamentação.

Ademais, inconteste também o perigo de dano,
uma vez que os referidos descontos incidem diretamente no benefício previdenciário do autor/agravante, que possui caráter alimentar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
DESCONTOS DE MENSALIDADES POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DA PARTE EM NÃO SE ASSOCIAR OU PERMANECER ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR DE PESSOA IDOSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 . Insurge-se o autor contra a decisão de primeiro grau que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos de mensalidades promovidos pelas associações rés em seus proventos de aposentadoria junto ao INSS.

2. Probabilidade do direito alegado, uma vez que na demanda originária e neste recurso, o autor agravante declarou que nunca teve a intenção de se associar e nem deseja se manter associado às rés agravadas, pugnando pela suspensão dos descontos nos seus proventos de aposentadoria, sua única fonte de renda.

3 . O art. 5º, inciso XX, da Constituição da Republica assegura o direito à liberdade de associação. 3. Perigo na demora em razão dos descontos reputados indevidos que incidem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa .

4. Perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional pretendido que se afasta na hipótese diante da possibilidade de retomada dos descontos, no caso de comprovada sua legalidade. 5. Presença dos requisitos legais do art . 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. 6. Provimento do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00691814920248190000 2024002101299, Relator.: Des(a) . ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/04/2025, OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/05/2025)

“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Contribuição CONAFER. Desconto em benefício. Suspensão. Tutela de urgência. Pressupostos presentes. Recurso provido. Demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sobretudo, ante o desconto de contribuição que a parte desconhece, em benefício previdenciário, dá-se provimento ao recurso para manter a tutela de urgência deferida em sede recursal para determinar a suspensão dos descontos até que seja julgado o mérito da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801686-05.2023.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 19/05/2023.”
(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08016860520238220000, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 19/05/2023, Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Desconto em benefício previdenciário. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para imediata cessação dos descontos. Cabimento. Presença dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil). Probabilidade do direito alegado decorrente do art . 5º, XX, da CF/88. Risco de dano grave ou de difícil reparação presente uma vez que os descontos reduzem a capacidade financeira de benefício previdenciário de pessoa idosa. Decisão reformada para o fim de se determinar a imediata cessação dos descontos, sob pena de multa diária. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20745410420228260000 SP 2074541-04.2022.8.26 .0000, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 01/06/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e
deferir
a tutela antecipada a agravante para determinar a suspensão dos descontos a título de
“269 CONTRIB. AP BRASIL SAC 08000 5915 092”
, do benefício previdenciário da autora,
até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025